Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LIMITE LEGAL – R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004538-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO THIAGO ALVES DE FRANCA - CPF: 008.577.431-63 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – LIMITE LEGAL – R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – INTELIGÊNCIA DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por PAULO THIAGO ALVES DE FRANCA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor
R$ 18.900,00
(dezoito mil e novecentos reais), correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação, juros de 1% (um por cento), da citação, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos no art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao aplicar a tabela da Lei 11945/2009 para gradação da lesão e consequente arbítrio do valor da indenização para além do máximo legal estabelecido.

Requer a reforma da r. sentença para a aplicação correta da tabela inserta na Lei 11.945/2009 e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 217473057).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 26
/01/2020, como consta de Boletim de Ocorrência – Nova Olímpia/MT (Num. 217474870). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 217474868) e Laudo Pericial Judicial (Num. 217474895).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que o juízo singular se equivocou ao determinar o valor indenizatório. De fato, o
quantum,
para ser delimitado, exige a apuração da gradação da invalidez permanente.

O c. STJ firmou entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (REsp no 1.246.432/RS).

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelado, enquadradas na t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
70% (setenta por cento), para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
70% (setenta por cento) e para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais
, cervicais, torácicos,

o percentual de 100% (cem por cento).
Saliente-se que juízo singular, ao utilizar-se da tabela legal acima, equivocou-se quanto à determinação do valor indenizatório, daí advindo
quantum
securitário a maior.

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelas médicas Dras. Gabrielle Chaves de Souza (CRM/MT 2003) e Juliana de Mello Pinheiro Moura (CRN/MT 10778), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou trauma em membro superior direito, em grau de 75% (setenta e cinco por cento); membro inferior direito, 75% (setenta e cinco por cento); lesões na estrutura craniana, 25% (vinte e cinco por cento) e torácica, 10% (dez por cento), o que gerou invalidez permanente parcial nos membros afetados

(Num. 217474895 – pág. 03).

Aplicando-se a tabela da Lei 6.194/74, art. 3o, modificada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, ao percentual quantificado pelo laudo pericial,
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) para o trauma em membro superior direito, temos o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e membro inferior direito, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), também R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizado em pecúnia, R$ 14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais).

A estrutura craniana foi avaliada com dano quantificado em 25% (vinte e cinco por cento) de 100% (cem por cento), com o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) e na estrutura torácica, 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), no importe de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais).

Realizando a somatória dos percentuais da tabela
da Lei 6.194/74, art. 3o, modificada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, transformadas em valor monetário,
as verbas indenizatórias quantificadas geraram um total de
R$ 18.900,00
(dezoito mil e novecentos reais).

O artigo 3o, II, da Lei no. 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, menciona indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente. Isso significa que estabeleceu um limite e não um valor determinado para a indenização.

Saliente-se que a tabela para aferição dos valores destinados à fixação da indenização devida pelo acidente automobilístico possui como objetivo do benefício securitário não é a recuperação ou substituição do membro lesionado, mas assegurar ao beneficiário uma compensação mais rápida e menos burocrática pelo dano experimentado.

Ademais, a tabela de proporcionalidade, ao instituir um parâmetro de mensuração do
quantum
a ser indenizado, de acordo com a repercussão de invalidez, não viola a dignidade da pessoa humana ou demais preceitos constitucionais.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007 (N.U 1001737-34.2020.8.11.0003).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não necessita o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Adequo o valor indenizatório ao montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), máximo legal permitido, nos termos da Lei no 6.194/74, art. 3o, II, com redação dada pela Lei 11.482/07.
Mantidos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024